Tribunal: STF
Processo: RE 1463461
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Destilaria Alcídia S.A. formalizou, com suporte nas alíneas ‘a’ e ‘c’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDOC 24) contra acórdão (eDOC 21) do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. A ementa desse julgado apresenta o seguinte teor:



    EMBARGOS INFRINGENTES – Multa ambiental – Embora inconstitucional, impossível, agora, o reconhecimento da ilegalidade da exigência de recolhimento prévio do valor da multa – Executada que não apresentou defesa na seara administrativa – Embargos acolhidos.



    Sustenta, em síntese, que esse pronunciamento, ao ter reconhecido a improcedência de embargos à execução fiscal, opostos pela recorrente, de multa ambiental sem, antes, avaliar e decretar a ilegalidade da exigência de recolhimento prévio do valor da multa para interposição de recurso administrativo, viola preceitos constitucionais.



    Assevera, nesse contexto, que “o órgão ambiental condicionou a interposição de ‘recurso’ (na verdade, a primeira defesa) ao recolhimento do valor integral da multa para depósito dentro do singelo prazo de 20 dias. Vê-se claramente que tal exigência inconstitucional era feita pelo órgão ambiental com o único intuito de tentar desde logo obter o pagamento do valor da sanção” (eDOC 24, fl. 13).



    Ao final, requer “seja o presente Recurso Extraordinário recebido e processado, para que, ao final, lhe seja dado provimento, reformando-se o v. Acórdão ‘a quo’ para que sejam acolhidos os embargos à execução, declarando-se nulo o título executivo” (eDOC 24, fl. 25).



    Considerando o Tema n. 314 (AI 698.626) da repercussão geral, o julgamento impugnado foi submetido a juízo de retratação, o qual não foi acolhido, consoante se observa da seguinte ementa (eDOC 35):



    Embargos Infringentes – Embargos à execução fiscal – Multa por infração ambiental – Ausência de apresentação de defesa administrativa pela empresa autuada – Impossibilidade de discussão, em sede de embargos à execução, se não foi apresentada a defesa administrativa, da hipotética exigência ilegal, por parte da administração pública, do recolhimento prévio da multa, como condição para o seu recebimento – Inocorrência de cerceamento defesa na esfera administrativa, porque a empresa autuada, simplesmente, não exerceu o seu direito de apresentação de defesa – Devolução dos autos à Turma Julgadora, nos termos do art. 543-B, do CPC, para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão – Ratificação do julgado.



    É o relatório. Decido.



    2. Destaco, inicialmente, que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o AI 698.626 QO-RG sob o regime da repercussão geral, Tema n. 314, ratificou sua jurisprudência no sentido do reconhecimento da inconstitucionalidade da exigência de depósito prévio de multa para a admissibilidade de recurso administrativo. O acórdão foi assim resumido: 



    QUESTÃO DE ORDEM. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (CPC, ART. 544, PARÁGRAFOS 3º E 4º). EXIGÊNCIA DE DEPÓSITO PRÉVIO EM RECURSO ADMINISTRATIVO. RELEVÂNCIA ECONÔMICA, SOCIAL E JURÍDICA DA CONTROVÉRSIA. RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO DEDUZIDA NO APELO EXTREMO INTERPOSTO. PRECEDENTES DESTA CORTE A RESPEITO DA INCONSTITUCIONALIDADE DA EXIGÊNCIA COMO REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ADMINISTRATIVO. RATIFICAÇÃO DO ENTENDIMENTO. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA REPERCUSSÃO GERAL (CPC, ART. 543-B).



    [...]



    2. A exigência de depósito prévio como requisito de admissibilidade de recurso administrativo assunto de indiscutível relevância econômica, social e jurídica já teve a sua inconstitucionalidade reconhecida por esta Corte, no julgamento do RE 388.359, do RE 389.383 e do RE 390.513, todos de relatoria do eminente Ministro Marco Aurélio.



    [...]



    (AI 698.626-QO-RG/SP, Tribunal Pleno, ministra Ellen Gracie, Tema n. 314/RG, DJe de 5/12/2008)



    Na oportunidade, foi fixada a seguinte tese de repercussão geral: “É inconstitucional a exigência de depósito prévio como requisito de admissibilidade de recurso administrativo”.



    No caso, observo que o Colegiado de origem não se afastou desse assentimento, pois aquiesce com a impossibilidade de exigência de recolhimento prévio de multa para interposição de recurso administrativo. 



    Na verdade, a partir do exame dos fatos e das provas, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo asseverou que a recorrente sequer apresentou recurso na seara administrativa, consoante se observa dos seguintes trechos do acórdão proferido em sede de juízo retratação (eDOC 35):



    Destacando-se, neste ponto, o seguinte excerto da r. sentença: 



    "Compulsando minuciosamente os documentos acostados pela Fazenda Estadual (fls. 22/34) verifica-se que foi concedida oportunidade, à embargante, de exercer a ampla defesa e o contraditório no procedimento administrativo que culminou na inscrição da dívida ativa.



    Nesse particular, anote-se que a embargante, a despeito do noticiado nos embargos, em nenhum momento comprovou a interposição do recurso administrativo contra a imposição da multa nos AIIPM n°. 12000158, e tampouco o indeferimento do mesmo na esfera administrativa, em razão do não recolhimento do valor exigido, como condição para o conhecimento do recurso.



    Tendo este cenário de pano de fundo, não se mostra razoável a discussão, no plano meramente abstrato, da constitucionalidade da multa administrativa prevista no Decreto Estadual 8.468/76, quando a embargaste, na verdade, sequer interpôs recurso administrativo.



    [...]



    Em suma, como a empresa-executada, DESTILARIA ALCÍDIA S/A, ora embargada, não apresentou defesa administrativa, no momento oportuno, não pode discutir a suposta exigência de recolhimento prévio da multa, pela administração pública, como condição para a sua apresentação, matéria de há muito superada, pelo entendimento jurisprudencial dominante, consolidado pela Súmula Vinculante n°. 21, do E. STF. 



    Deste modo, era, mesmo, de ser referendado o voto majoritário, da lavra do eminente Desembargador SAMIIEL JÚNIOR, que negava provimento ao recurso de apelação e mantinha a improcedência dos embargos à execução fiscal, opostos pela empresa-executada, DESTILARIA ALCÍDIA S/A.



    Ante esse contexto, rever o posicionamento da Corte a quo demanda, necessariamente, o reexame do quadro fático-probatório, o que faz incidir, na espécie, o óbice contido no enunciado n. 279 da Súmula da Suprema Corte.



    Em situação fronteiriça e no mesmo sentido acima exposto, menciono o que restou decidido no seguinte precedente:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, CAPUT, XXXIV, LIV E LV, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS NºS 283 E 284/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    [...]



    3. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 



    4. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, sobretudo no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 



    5. Agravo interno conhecido e não provido.



    (RE 1.147.615 AgR, Relatora a ministra Rosa Weber)



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida.



    4. Publique-se.



Brasília, 19 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente